Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0727208-14.2021.8.07.0000 Agravante LUZIA VERAS DE MELO JORGE Agravados ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUZIA VERAS DE MELO JORGE, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0707404-74.2019.8.07.0018) que tem como exequente ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO. A agravante requer seja reformada a decisão que determinou a penhora de 10% sobre os rendimentos percebidos perante a sua fonte pagadora para satisfazer o débito decorrente da condenação no pagamento de honorários de advogado. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não apresentou o comprovante de preparo, mas pugnou pelo benefício da justiça gratuita (ID 28451659, pág. 14). Nesse contexto, intimem-se a agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar a respectiva declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador João Egmont Relator